Tribunal: TJDFT
Processo: 0722420-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Injunção impetrado em face do Exmo Senhor Governador do Distrito Federal, alegando mora quanto à edição de lei na regulamentação dos serviços funerários no Distrito Federal que permita o exercício da livre iniciativa a empresas do ramo funerário criadas posteriormente à alteração legislativa inserida no art. 36 do Decreto Distrital no 28.606/2007. Pugna pela concessão de liminar, “para que seja determinada a realização de TAC entre Impetrante e Impetrada, com validade até que sobrevenha norma que permita a regularização de sua situação junto à SEDEST/SEJUS ou até que seja homologado o certame licitatório, de forma que a Impetrante seja autorizada imediatamente a retomar suas atividades” e, no mérito, requer a concessão da ordem, para reconhecer a mora legislativa. É a suma dos fatos. Decido. O pedido de liminar é incabível, pois a Lei n. 13.300/2016 não previu essa possibilidade. Ademais, reiterados são os pronunciamentos do Supremo no sentido da inviabilidade de antecipar-se, em mandado de injunção, a tutela, ainda que provisória e precária, entendimento que vem sendo mantido mesmo na vigência da mencionada Lei. Precedentes: Mandados de Injunção no 283, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, no 542, Relator Ministro Celso de Mello, no 631, Relator Ministro Ilmar Galvão, no 636, Relator Ministro Maurício Corrêa, no 652, Relatora Ministra Ellen Gracie, e no 692, Relator Ministro Carlos Ayres Britto. Ainda, em decisão mais recente: Direito constitucional e previdenciário. Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público com deficiência. 1. Mandado de injunção objetivando a concessão de aposentadoria especial de servidor com deficiência, com base no art. 40, § 4o, I, da Constituição. 2. O STF, na vigência da Lei no 13.300/2016, vem mantendo o entendimento de que é incabível a concessão de medida liminar em mandado de injunção. 3. Medida liminar indeferida. (...). (MI 7202 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10/09/2019). Portanto, INDEFIRO A LIMINAR. Solicitem informações à autoridade impetrada e dê ciência ao órgão de representação judicial, a teor do artigo 5o da Lei no 13.300/2016. Após, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator